Tribunal: TJMT
Processo: 1027395-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027395-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL TAVARES DOS SANTOS - CPF: 012.558.151-32 (AGRAVANTE), LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 014.112.101-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. E. T. D. S. - CPF: 059.152.632-83 (TERCEIRO INTERESSADO), C. D. T. D. S. - CPF: 059.151.282-38 (TERCEIRO INTERESSADO), M. Y. D. S. T. - CPF: 059.151.892-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE NO PRIMEIRO GRAU – PEDIDO DE REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

Se o alimentante comprova, por ora, não possuir capacidade financeira em suportar o valor da pensão alimentícia, impõe-se a necessária adequação em caráter precário até que a questão seja melhor apreciada durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela, interposto por DANIEL TAVARES DOS SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação de Oferta de Alimentos - Processo no 1010687-42.2025.8.11.0040, manejada em face de LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS, deferiu em parte o pedido de tutela para fixar os alimentos provisórios a serem pagos pelo genitor no valor de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Afirma que as suas condições financeiras não permitem suportar o valor dos alimentos tal como determinado pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista que o valor fixado compromete substancialmente sua capacidade de custear suas próprias despesas básicas, além de que possui uma quarta filha, o qual afirma ser portadora de transtorno neuropsiquiátrico.

Sustenta que
“e encontra-se, neste momento, ameaçado pela escassez dos recursos mais básicos à sobrevivência digna que, apesar de estabelecida como valor constitucional fundamental da República no artigo 1o, inciso III, da CF, tem sido abalada pela discrepância do valor arbitrado a título de alimentos provisórios em favor do Agravada.”.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de reduzir os alimentos provisórios para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que representa cerca de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, o que reflete suas reais possibilidades financeiras. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar concedida (id. 307605851).

Contrarrazões ao id. 312670388, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emanado pelo Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opina pelo parcial provimento do recurso a fim de readequar o valor da verba alimentar respectiva para o percentual de 53% (cinquenta e três por cento) do salário mínimo vigente, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (id. 314442894).

É a síntese do necessário.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Tavares dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Sorriso/MT, que deferiu em parte o pedido de tutela para fixar os alimentos provisórios a ser pagos pelo genitor no valor de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Alega o agravante que as suas condições financeiras não permitem suportar o valor dos alimentos tal como determinado pelo Juiz de primeiro grau, tendo em vista que o valor fixado compromete substancialmente sua capacidade de custear suas próprias despesas básicas, além de que possui uma quarta filha, o qual afirma ser portadora de transtorno neuropsiquiátrico.

Pois bem.

É pacífico que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

Além disso, tem-se que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

Nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.
– grifei.

Com efeito, os pressupostos fundamentais para a prestação de alimentos são: 1-) o estado de necessidade do credor, deve ele estar precisando dos alimentos. Outro pressuposto é 2-) a possibilidade do devedor. É sempre importante anotar que a situação do devedor deve ser estudada primeiro, pois, se este não estiver em condições pouco pode ser feito, uma vez que nada se tira de quem nada tem; e quem pouco tem, pouco pode dar.

No caso, como se trata de alimentos, não se tem de imediato a cognição total dos fatos, eis que não foram produzidas ainda, em sua totalidade, as provas do alegado pelos litigantes, que ficarão relegadas para a fase instrutória.

A princípio, ficou demonstrado nos autos que os ganhos auferidos pelo recorrente são ínfimos em relação ao valor a cumprir, além da sua responsabilidade em custear os alimentos a dois outros filhos recém-nascidos.

Além disso, não obstante a dependência econômica dos agravados ser presumida em todos os aspectos, por se tratar de menores, não foi possível verificar a proporcionalidade do
quantum
estabelecido na decisão recorrida no que se refere à necessidade destes.

Conclui-se, pois, ao menos nesta seara de cognição sumária e não exauriente, que o valor fixado para cumprimento da obrigação alimentícia deve ser reduzido para o valor de R$600,00 (seiscentos reais), o que representa 39,53% do salário-mínimo nacional, até que seja melhor esclarecido nos autos as condições do genitor, ora agravante, de prestar alimentos e a necessidade dos menores, ora agravados.

Nesse passo, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Esse é o posicionamento recente desta c. Câmara, in verbis:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

Outrossim, destaco o posicionamento do representante ministerial, o qual consignou que:

“Todavia, impende frisar que o Agravante exerce, atualmente, a profissão de auxiliar de linha de produção, auferindo renda mensal de R$2,00.00 (dois mil reais), diante disso, entendo que o patamar fixado na r. decisão fustigada não é razoável.

Não é razoável, por outro lado, exigir-se da representante legal dos infantes que arque com quase todas, ou, parte substancial e majoritária das suas despesas vitais e básicas. (...)

Pontua-se outrossim que os demais pressupostos do mencionado Instituto Processual, a saber: perigo de dano, ou, o risco ao resultado útil do processo, da mesma forma, encontram-se, devidamente, presentes na pretensão recursal interposta.

Em verdade, o perigo de dano, respeitadas as opiniões dissonantes, há de ser compreendido como a elevada probabilidade de produção de um dano à parte, pois, uma pequena, ou, insignificante probabilidade não deve gerar o direito à tutela de urgência recursal pleiteada, sob pena de proferimento de decisão judicial temerária.

Com efeito, vale frisar que a probabilidade de produção de um dano há de ser significativa a ponto de justificar, com uma margem de segurança razoável e plausível, a procedência da pretensão interposta em tutela de urgência recursal, como demonstrado nos autos em epígrafe.

Impende enfatizar que o risco ao resultado útil do processo há de ser interpretado como a elevada e razoável probabilidade de geração, ou, produção de prejuízo ao resultado útil do processo, sob pena, da mesma forma, de proferimento de decisão judicial periclitante para o direito alheio.

Vale pontuar, dessarte, que o risco de produção de danos e prejuízos irreversíveis para o Agravante, como frisado logo acima, com a negação, ou, procrastinação da concessão da tutela de urgência pleiteada, está, devidamente, indicado nos autos em testilha.

Com efeito, a manutenção do encargo alimentar fustigado gerará e é motivo gerador de agravamento do comprometimento da condição financeira do Agravante, de forma a inviabilizar o cumprimento da obrigação alimentar e gerar, destarte, a eventual e respectiva decretação da prisão civil.

Entendo ser este o periculum in mora, ou seja, a elevada probabilidade de produção de prejuízos ao Agravante, a fundamentar e embasar a concessão parcial da tutela de urgência recursal pleiteada.”.
(id. 314442894).

Anoto, ainda, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade / possibilidade autoriza o pleito dos interessados.

Dispositivo.

Com tais considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a decisão liminar e reduzir os alimentos provisórios para o percentual de 39,53% do salário mínimo nacional, o que corresponde, atualmente, a R$ 600,00 (seiscentos reais), acrescido de 50% das despesas extraordinárias arbitradas anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025